Tribunal: TJDFT
Processo: 0003515-78.2017.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
RESCISÃO CONTRATUAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. CONTRATO DE PERMUTA. LOTEAMENTO. CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS. INADIMPLEMENTO. CLÁUSULA PENAL.

I – O CPC/2015 não disciplinou o princípio da identidade física do Juiz. Rejeitada preliminar de nulidade da r. sentença.

II – Diante do inadimplemento culposo do autor quanto à obrigação de transferir previamente os lotes à Construtora-ré, consubstanciado no ato de revogação da procuração que havia sido outorgada ao representante legal da Construtora-ré, o pedido de rescisão contratual procede.

III – A cláusula penal pré-fixa os danos (lucros cessantes e/ou danos emergentes) decorrentes do inadimplemento de obrigação contratual. Mantida a aplicação da cláusula penal de 15% sobre o valor de R$ 110.000,00, cuja quantia apurada deve ser multiplicada pelo número de unidades habitacionais não vendidas, nos termos do § 1o da cláusula 8a do contrato.

IV – Apelação do autor e recurso adesivo da Construtora-ré desprovidos.